Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000860-19.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (EMBARGANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (EMBARGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA CONSERTAR ERRO MATERIAL – EMBARGOS DA REQUERIDA – CONHECIDO E DESPROVIDO – ART. 1022 INCISOS I E II DO CPC.

I – Se ambas as partes ingressam com embargos de declaração, se dizem respeito a situações semelhantes, podem ser apreciados em conjunto.

II – Constatando erro material na sentença acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

III – Não reside, por outro lado como albergar embargos de declaração de outra parte quando esta, em verdade, deseja tão somente novo julgamento para que seja emplacada sua tese, aspecto que somente pode ser dirimido em sede de recursos próprios ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROBERTO MASTRO PIETRO E OUTROS e MINUSA AGROPASTORIL LTDA E OUTROS em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 0000860-19.2018.8.11.0024 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 80456950 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso. o valor dos danos morais será arbitrado pela média aritmética.

Em apertada síntese, alega o embargante ROBERTO MASTRO PIETRO E OUTROS em seu recurso sob ID. 82482984 que vislumbra-se erro material na parte dispositiva, uma vez que o voto discorre que o dano material seria no valor de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos). isto posto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para constar dano material no valor de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Em apertada síntese, alega o embargante MINUSA AGROPASTORIL LTDA E OUTROS em seu recurso sob ID. 82207981 necessidade de esclarecer em quais documentos foram embasados os danos materiais; dissipar contradição quanto a alegação de não ter o embargante impugnado o pedido de danos materiais; esclarecer os valores dos danos morais; esclarecer os motivos da maior valoração das provas dos embargados; esclarecer porque as provas produzidas pelo embargante não foram consideradas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento do recurso de apelação, vem o embargante ROBERTO MASTRO PIETRO E OUTROS suscitar erro material na parte dispositiva do voto.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar em parte procedente o pedido inicial, para condenar a requerida no pagamento dos danos materiais, estes no importe de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação indenizatória (Lei 6.899/81) e juros de mora, estes, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida.”

Assim, sanado o erro material.

Quanto a irresignação da parte embargante MINUSA AGROPASTORIL LTDA, tal pleito não merece provimento.

Se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por ROBERTO MASTRO PIETRO para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação e REJEITO os embargos de declaração oposto por MINUSA AGROPASTORIL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021